Tribunal: TJSP
Processo: 2077993-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Assistência Judiciária Gratuita indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Assistência Judiciária Gratuita indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077993-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
agravante DIEGO OMITO DOS SANTOS, é agravado PRESIDENTE DA JARI DA
166 CIRETRAN DE PRESIDENTE BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077993-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27809
2
VOTO No 27.809
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077993-90.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
AGRAVANTE: DIEGO OMITO DOS SANTOS
AGRAVADO: PRESIDENTE DA JARI DA 166 CIRETRAN DE
PRESIDENTE BERNARDES
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Vinícius Peretti Giongo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA - Assistência Judiciária Gratuita indeferida
Inexistência de elementos nos autos a indicar que o
impetrante tem condições de suportar o pagamento das
custas e despesas processuais sem comprometer o sustento
próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a
afirmação
de hipossuficiência formulada nos autos
principais Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por DIEGO OMITO DOS
SANTOS contra a decisão de fls. 45 dos autos principais que, em
Mandado de Segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DA JARI
DA 166 CIRETRAN DE PRESIDENTE BERNARDES, indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas
iniciais (distribuição e citação), no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção, ao argumento de que os documentos apresentados não
condizem com a hipossuficiência financeira alegada pela parte
impetrante, ainda mais por se tratarem de gastos consideráveis com
água e energia elétrica.
Alega o agravante, em síntese, que é pobre na
acepção jurídica do termo, não possuindo condições financeiras de arcar
com as custas iniciais e despesas de citação; que comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077993-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27809
3
documentalmente a situação de desempregado e os bicos realizados não
são suficientes para custear as despesas de alimentação, vestuário,
prestações periódicas, remédios e etc.; e que o § 4o do art. 98 do Código
de Processo Civil prevê que a parte gozará dos benefícios mediante
simples afirmação de que não tem condições de pagar as custas do
processo.
Com tais argumentos, pretende a antecipação
da tutela recursal e o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão recorrida, concedendo os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 44/46) e o agravado não apresentou contraminuta (fls. 51).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A Lei no 1.060/50, bem como o caput do artigo
98 do Código de Processo Civil de 2015, consideram necessitado todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência
feita por pessoal natural, no sentido de que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais (§ 3o do art. 99 do CPC/2015).
No presente caso, o impetrante apresentou
declaração de hipossuficiência para embasar a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça (fls. 26) e não há elementos a indicar que tem
condição de suportar o pagamento das custas e despesas processuais
sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como
verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077993-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27809
4
Portanto, a princípio, pode ser enquadrado na
condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 e o artigo 98 do
Código de Processo Civil de 2015, cabendo à parte contrária, se o caso, a
prova da suficiência de recursos para o custeio do processo (caput do art.
100 do CPC/2015).
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora